Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. DIFICULDADE. IDADE AVANÇADA. BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades de quem os reclama, e dos recursos da pessoa obrigada.

2. Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade (AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020). 2.1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene, e não havendo algum parente a quem a alimentanda possa recorrer, reveste-se de caráter excepcional e transitório, devendo ser analisado se o alimentando reúne condições de prover seu sustento com recursos próprios ou mediante o exercício de atividade laboral remunerada.

3. Constatado o longo período de duração da relação matrimonial, a dependência econômica da alimentanda em relação ao ex-cônjuge e a demonstração da dificuldade de inserção da apelada no mercado de trabalho, tem-se como configurados os pressupostos para a manutenção da obrigação alimentar, notadamente a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, afigurando-se razoável o quantum que este se comprometeu a arcar quando do divórcio extrajudicial.

4. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.